Tribunal: TJSP
Processo: 2035643-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO BASEADA NO ART. 932, III, DO C.P.C. DECISÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTO NO ART. 921, § 4o, DO C.P.C. QUE NÃO SE REPETE NO MESMO PROCESSO. REGRA DE EXCEÇÃO CUJA INTERPRETAÇÃO DEVE SER RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.